Tribunal: TJDFT
Processo: 0740316-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740316-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Carmo CFC - A Ltda - ME Agravado: Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Carmo CFC - A Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0706118-27.2020.8.07.0018, assim redigida: “I – CARMO CFC A LTDA. pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinado ao DETRAN/DF que realize o agendamento de 249 alunos para realização de prova teórica de habilitação. Segundo o exposto na inicial, a autora atua como Centro de Formação de Condutores e ministra aulas teóricas aos alunos que participam do processo de habilitação para direção de veículos automotores. Após os exames médicos, os interessados participam de aulas teóricas, cabendo à autora agendar o exame junto ao DETRAN/DF. A autora não cuida da fase seguinte do processo de habilitação, que envolve as aulas práticas. Diz que antes da quarentena preparava cerca de três mil alunos por mês para os exames. Em março a autora contava com cerca de 280 alunos com exames teóricos agendados, mas foram desmarcados. Os exames foram retomados em agosto de 2020, mas com restrição de vagas. Afirma que o DETRAN/DF abriu novas vagas para os exames, ao invés de reabrir as vagas para os alunos que já estavam agendados em março. Aduz que com a redução de vagas, conseguiu agendar apenas 31 alunos, encontrando-se com 249 candidatos aguardando o exame. Relata que tem sido pressionada pelos alunos para a realização do agendamento. Observa que outras escolas com menos alunos receberam o mesmo número de vagas, obtendo tratamento privilegiado. Aponta violação à isonomia no tratamento dos alunos. II – O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. Com efeito, não se verifica a probabilidade do direito alegado, por ora. Não há informações precisas sobre as razões pelas quais o DETRAN/DF retomou a realização de exames teóricos com número reduzido de vagas. Embora seja presumível que a redução das vagas seja derivada das medidas de prevenção da COVID-2019, não constam documentos comprobatórios sobre tal fato, nem sobre a possibilidade de abertura do número de vagas pretendido pela autora, dada a persistência de algumas medidas sanitárias que impõem aglomeração de pessoas e adoção de ações preventivas. Do mesmo modo, não se tem conhecimento sobre o critério adotado pelo DETRAN/DF quanto à distribuição das vagas existentes entre as escolas de trânsito, se a divisão foi igualitária para cada unidade ou se houve alguma variação proporcional conforme o número de alunos; ou, ainda, se haveria possibilidade de conceder prioridade aos alunos cujos exames já haviam sido marcados, mas acabaram cancelados em razão da pandemia. Nesse quadro, a concessão da tutela pretendida se mostra medida precipitada, sendo mister reunir melhores informações sobre o tema para a tomada de decisão. Acrescente-se que a autora não anexou relação com os nomes e dados dos alunos cujos exames estavam marcados em março de 2020 e foram cancelados em razão do coronavírus. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 19679247), em síntese, que presta serviço educacional relativo ao procedimento exigido para a obtenção de licença para dirigir, fornecendo aulas teóricas e o respectivo agendamento do exame a ser efetuado pelo recorrido. Afirma que o número de vagas para a submissão de aluno ao exame foi reduzido pelo recorrido, de 3000 (três mil) para 800 (oitocentas) vagas mensais, em decorrência das medidas de restrição e combate à pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2). Argumenta que tem sido prejudicada na marcação de exames para os respectivos alunos, pois, proporcionalmente, as escolas que têm menos alunos matriculados têm obtido o mesmo número de marcações para a efetuação do referido exame. Também aduz que os exames marcados antes do início da pandemia foram desmarcados pelo recorrido, que, posteriormente, abriu novas vagas para marcação sem respeitar a ordem dos agendamentos anteriormente efetuados pela recorrente. Assim, conclui que a situação narrada viola o princípio da isonomia. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato agendamento de 249 (duzentos e quarenta e nove) alunos para serem submetidos ao exame teórico em questão nas próximas datas disponibilizadas pelo recorrido, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 19679253). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de impor ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF) a obrigação de agendamento de alunos da recorrente para serem submetidos ao exame teórico exigido como fase do procedimento de obtenção de licença para dirigir. A agravante é sociedade empresária que presta serviço educacional de autoescola, fornecendo aulas teóricas e o respectivo agendamento do exame a ser efetuado pelo DETRAN-DF. De fato, verifica-se que os agendamentos dos alunos para a submissão ao teste no mês de março do ano corrente foram cancelados pelo recorrido no mês de junho passado (Id. 72162266 dos autos do processo principal). Apesar da ausência de informações a respeito do motivo dos cancelamentos é possível inferir, a partir da experiência comum, que a efetivação dos exames foi interrompida em decorrência das medidas de isolamento social estabelecidas pela Administração Pública como meio de combate à proliferação do novo coronavírus (SARS-Cov-2). As provas produzidas pela recorrente limitam-se a demonstrar que os agendamentos marcados antes do início da pandemia foram desmarcados após o início desse quadro de isolamento social. No entanto, não há nos autos informação precisa a respeito do motivo do cancelamento, tampouco sobre a retomada dos agendamentos e dos parâmetros empregados pelo DETRAN-DF para a distribuição das vagas entre as diversas autoescolas que prestam o mesmo serviço oferecido pela ora recorrente. Diante desse contexto, não é possível concluir que as novas marcações efetuadas após o início da pandemia resultaram em tratamento discriminatório em relação à agravante. Em verdade, de acordo com as alegações articuladas pela própria recorrente é possível deduzir que o DETRAN-DF tem distribuído as vagas disponíveis de modo equitativo entre as autoescolas. Por essa razão, as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis e, ao menos momentaneamente, não estão aptas a subsidiar a antecipação de tutela pretendida. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator